Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL DE CUSTÓDIA E DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TÍTULOS PRIVADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE TODOS OS SUJEITOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA EFETIVIDADE DA MEDIDA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), com vistas à localização de bens da parte executada.
II. O princípio da predominância do interesse do exequente deve ser interpretado em consonância com o princípio da cooperação entre todos os sujeitos processuais, a fim de que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797).
III. Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”).
IV. No caso concreto, a parte agravante não teria comprovado de que forma a medida (expedição de ofício à CETIP) seria efetiva a satisfazer o crédito exequendo, notadamente porque a finalidade pretendida estaria abrangida nas buscas por ativos financeiros realizadas pelo e. Juízo de origem (Sisbajud).
V. Agravo desprovido.